Tribunal: TJES
Processo: 5010080-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010080-77.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:
CARLOS DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA Nº 1061, DO STJ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NOVO ENTENDIMENTO DO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o banco apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura do apelado, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

2. Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento
dos Embargos de D
ivergência no REsp nº 1.413.542, apenas deve ocorrer a devolução em dobro do indébito em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e determinar que a devolução em dobro do indébito deve ocorra apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp nº 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010080-77.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:
CARLOS DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao examinar os autos, possível constatar que o
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id. nº 7144578), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação proposta por
CARLOS DE OLIVEIRA
.

Sustenta o recorrente (id. nº 7144581) que o arcabouço probatório deixa evidente que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de modo legítimo e com anuência do apelado, tanto que este recebeu os valores objeto do pacto, salientando que, em hipótese de restar caracterizada a existência de fraude, deve ser aplicada a excludente de ilicitude da culpa de terceiro.

Afirma, ainda, que dada a ausência de violação da boa-fé objetiva, não há que se falar em repetição do indébito em dobro.

Pois bem. No que se refere à alegação de inexistência de fraude no contrato firmado com o recorrido, entendo que não assiste razão ao banco recorrente.

Pelo que se vê do feito, o Contrato de Empréstimo Consignado de nº 11019011122049 e que tem como proponente o
banco apelante,
foi elaborado
e supostamente assinado pelo recorrido

no dia
6 de novembro de 2015
,
ponto este que vem sendo objeto de insurgência por parte deste último
desde o início da ação em curso no primeiro grau.

Nesse sentido, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim sendo, nos termos do entendimento vinculante acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura do recorrido.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu do referido ônus processual, nos termos do artigo 429, II, do CPC, tendo somente juntado o contrato e outros documentos pessoais do apelado e correlatos à contratação.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015,
uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (Apelação Cível nº 011190008695, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 22/03/2022, Dje 01/04/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor
. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 24/01/2023).

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário do recorrido, não havendo que se falar na incidência da excludente da culpa de terceiro.

No que se refere à impossibilidade de restituição em dobro das quantias cobradas, entendo que assiste razão em parte ao banco recorrente.

Isso porque, conforme disposto na Súmula 479 do STJ e também no Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de contracorrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, faço questão de mencionar a existência de mudança na jurisprudência do Colendo STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, momento em que foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública
cobrados/pagos
após
a data da publicação do acórdão
(30/03/2021)
.

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do
mês de janeiro de 2016
até o mês de
novembro de 2021
, como se vê do id. nº 7144540.

Assim, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp nº 1.413.542/RS (
março/2021
), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e determinar que a devolução em dobro do indébito deve ocorra apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp nº 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões